Tribunal: TJSP
Processo: 0008841-08.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Livramento condicional - Não conhecimento, em razão da intempestividade do recurso - Quanto ao cálculo homologado, no caso de prática de falta grave, a interrupção do prazo para a progressão é inevitável, consoante pacífico entendimento sedimentado na Súmula no 534 do STJ: "A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Livramento condicional - Não conhecimento, em razão da intempestividade do recurso - Quanto ao cálculo homologado, no caso de prática de falta grave, a interrupção do prazo para a progressão é inevitável, consoante pacífico entendimento sedimentado na Súmula no 534 do STJ: "A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração" - Do mesmo modo, a interrupção dos lapsos para a obtenção de livramento condicional, na hipótese, também é necessária, sobretudo porque se coaduna com os preceitos constitucionais da isonomia e da individualização da pena, aplicáveis, é sabido, nesta seara, conforme estabelecem os artigos 3o, do Código de Processo Penal, e 2o, da Lei no 7.210/84, porquanto, ao inverso, não se atenderia ao escopo progressivo/reeducativo de cumprimento da reprimenda - Não se desconhece a existência de corrente jurisprudencial em sentido contrário. Registre-se, ainda, a Súmula no 441 do C. STJ. Porém, evidente que tal enunciado não possui efeito vinculante e sequer reflete a melhor solução, porque aquele que cometeu falta grave não pode receber o mesmo tratamento de quem efetivamente respeitou as regras de disciplina inerentes ao cárcere – Nego provimento, na parte conhecida do recurso.